Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-48.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704647-48.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MENDES DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Em petitório de ID 39199349, a apelante aduz que a r. sentença (ID 38547705) determinou que os efeitos da tutela antecipada, deferida para a concessão de auxílio-doença à autora, se estendesse até o termo final fixado no decisum, qual seja, até prazo não inferior a quinze dias da publicação do édito. Acrescenta que, após a interposição do presente recurso de apelação, a autarquia apelada suspendeu os efeitos da medida antecipatória, ocasionando graves problemas à saúde da autora, a qual ainda está em tratamento médico e sem previsão de alta. Requer que os efeitos da tutela outrora deferida se estendam até o termo final do processo, com vistas a manter o seu tratamento. Em resposta, a autarquia apelada noticia que a r. sentença foi disponibilizada no DJe em 23/2/2022 e que o auxílio-doença acidentário cessou apenas em 2/8/2022, cinco meses após a data determinada no édito. Assevera que o laudo pericial judicial foi conclusivo no sentido de que a incapacidade da autora é temporária, total e multiprofissional, sugerindo seis meses de afastamento, e pugna pelo não provimento do apelo. Pois bem. Do cotejo dos autos, verifica-se que a pretensão da recorrente para a manutenção dos efeitos da tutela antecipada, deferida na fase de conhecimento para a concessão de auxílio-doença, não prospera. O douto Sentenciante consignou na r. sentença (ID 38547705): Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 13/05/21 até prazo não inferior a quinze dias da publicação desta sentença, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Mantenho a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, estendendo seus efeitos até o termo final fixado no dispositivo desta sentença. (grifo nosso) O documento de ID 39199358, juntado pela apelante, confirma as alegações da apelada de que o benefício só cessou em 2/8/2022, ou seja, cerca de cinco meses após o termo final fixado no dispositivo da sentença. Logo, não houve descumprimento da ordem judicial em questão. Por outro lado, a despeito das alegações da recorrente de que permanece com graves problemas de saúde, fazendo prova mediante o laudo médico de ID 39199350 (20/1/2022), no qual o médico assistente atesta que a paciente não se encontra apta ao retorno de suas atividades laborais, tem-se que a recorrente não demonstrou que realizou novo requerimento administrativo para reavaliação médica perante o INSS a ensejar a prorrogação do benefício, conforme pontuado pelo Magistrado Singular. Na eventualidade de nova negativa da autarquia previdenciária é que nascerá à requerente o interesse de agir para instaurar novo contencioso, com fundamento em nova causa de pedir, pois, como explanado com precisão na r. sentença: Uma vez que assegurada a percepção de auxílio-doença acidentário, não persiste a necessidade nem a utilidade de outra perícia judicial em fase de liquidação de sentença. Ora, somente após reavaliação médica no INSS poder-se-á aferir se o autor ainda padece de incapacidade laboral, se ela é temporária ou permanente e, nesse último caso, se é parcial ou total, certo de que o INSS, no exercício de seu poder-dever de agir na esfera administrativa, poderá concluir pelo retorno do autor à sua atividade laboral, conceder auxílio-acidente ou mesmo aposentadoria por invalidez. E só após decisão do INSS que surgirá ou não pretensão de ter reconhecido o autor a percepção de outro benefício que não o auxílio-doença acidentário. Ou seja, a causa de pedir será diversa daquela ora em lide, pois a pretensão invocada limita-se objetivamente ao ato administrativo que cessou a percepção de auxílio-doença, e no caso, a sentença acolhe a pretensão para assegurar o benefício acidentário. Não se admite que, em sede de liquidação dessa sentença, instaure-se novo contencioso a fim de dirimir a existência de capacidade laboral ou não do autor, o que exigirá nova perícia com fundamento, repita-se, em nova causa de pedir. Outra conclusão seria admitir a prolação de sentença condicional. Assim, indefiro o pedido de ID 39199349. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do mérito. Brasília, 29 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador